Tribunal: TJMT
Processo: 0040042-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0040042-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[CAB COMODORO LTDA - CNPJ: 09.104.947/0001-17 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO -

CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - RÉU QUE NÃO APRESENTA CONTESTAÇÃO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE.

Nos termos do art. 90, §4º do
Códex
Processual Civil, quando a parte requerida ao ser citada, peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos da inicial e informa que cumpriu integralmente a prestação, os honorários devem ser reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/
MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada nº

0040042-63.2015.8.11.0041

extinguiu o executivo fiscal ante ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20151910 e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz que a verba deve ser reduzida pela metade, uma vez que houve o reconhecimento da procedência dos pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar, em parte, a sentença objurgada e, via de consequência reduzir os honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 26164984).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
CAB COMODORO LTDA
ajuizou, em
24/08/2015
, a Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Antecipada nº
0040042-63.2015.8.11.0041
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20151910.

A tutela antecipada foi concedida em 25/09/2015 (ID 26164963).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública, em 29/02/2016, informou o cancelamento da CDA e requereu a extinção do feito (ID 26164966).

Em 17/11/2017, o Juízo
a quo
homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos e extinguiu o processo nos termos do art. 487, III, “a” do CPC (ID 26164969), bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, o que motivou a interposição do presente apelo.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se cabe ou não a redução da verba honorária pela metade.

Sobre o assunto, o art. 90, §4º do
Códex
Processual Civil dispõe que os valores devem ser reduzidos nos casos em que a parte requerida peticiona nos autos reconhecendo a procedência dos pedidos formulados na inicial e demonstra que cumpriu integralmente a pretensão, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
. [...]”.

In casu,
o pedido formulado na exordial foi reconhecido pela Fazenda Pública - que extinguiu administrativamente o crédito tributário questionado, assim, os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) devem ser reduzidos pela metade.

Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. 1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. [...] 3.
Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
. [...]”. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (STJ – AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Na mesma vertente têm se manifestado os demais Tribunais Pátrios,
vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. CABIMENTO DA APELAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA
METADE
. INCIDÊNCIA DO ART.
90
, §4º, DO CPC. [...]

a parte demandada reconheceu a dívida, tanto que realizou o pagamento de forma integral dos valores que estavam sendo cobrados pelo Município de Veranópolis, de modo que possível a aplicação do disposto no art.
90
,
§ 4º, do CPC, com a redução dos
honorários
advocatícios à
metade
. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70082640392, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 31-10-2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. [...]
Tendo o ente público reconhecido a procedência do pedido
formulado nos embargos de terceiro e
tomado as providências para o cumprimento da prestação reconhecida, tem direito ao benefício previsto no §4º do art. 90 do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade
. [...]”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.091660-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar, em parte, a sentença objurgada a fim de
reduzir os honorários sucumbenciais, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020